Tribunal: STF
Processo: RE 1460675
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO PRECÁRIA: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu no evento 120 – originário, que determinou expedição de nova requisição de pagamento, tendo por referência o orçamento constante do evento 1 – ORÇAM15 – originário, para a compra do medicamento DUPIXET 300 mg, com 2 (duas) ampolas, em valor suficiente para a compra de 6 (seis) caixas, para o período de 3 (três) meses de tratamento, conforme prescrição no evento 113 – RECEITUARIO3 – originário. 



    2. Aduz a Agravante que a decisão deve ser revista, porquanto incabível a expedição de requisição de pequeno valor antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, além de inexistir descumprimento de qualquer decisão por parte da União, havendo clara violação da ordem jurídica, notadamente do art. 100 e seu §3º da Constituição Federal e do art. 17 da Lei nº 10.259/01. Defende ainda a igualdade de custeio pelos corréus. 



    3. No que diz respeito à responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos, entende-se que a mesma é conjunta e solidária da União, Estado e Município, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 RG/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (tema 793), que aduziu que ‘É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’ 



    4. Depreende-se dos autos que houve deferimento da tutela provisória de urgência em 07/12/2021, sendo intimada a Agravante na mesma data. Contudo, a decisão do evento 50 – originário, que determinou a primeira expedição de RPV para a aquisição do remédio pleiteado pelo Agravo, SYDNEY SILVA MONTEIRO, datada de 18/04/2022, esclareceu que ‘Transcorreram mais de quatro meses desde a concessão da tutela provisória de urgência (evento 23) sem que nenhuma providência tenha sido adotada para a aquisição do medicamento a ser fornecido, conforme consta da manifestação da União contida no evento 48’. 



    5. Assim, restou comprovado o desrespeito à decisão judicial para que fosse prestado o devido tratamento de saúde ao Agravado, devendo ser observado o entendimento externado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), que decidiu pela possibilidade do Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação (AgRg nos EDcl no RMS 43.316/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014). 



    6. Uma vez cabível o sequestro de verbas, cabível também a requisição de expedição de RPV com o especial objetivo de aquisição do medicamento, para a devida efetivação da tutela deferida, diante do descumprimento da decisão do juízo de piso. Precedente: TRF2, Processo nº 0003568- 70.2016.4.02.0000, de 27/09/2016, Des. Fed. Firly Nascimento Filho.



    7. Agravo de Instrumento desprovido” (fls. 5-6, e-doc. 6).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. 



    Afirma que, “no caso em tela, a discussão gira em torno da expedição de RPV sem que houvesse trânsito em julgado (aliás, nem há sentença de mérito), e não mais acerca do fornecimento de medicamentos. O ordenamento jurídico-constitucional estabelece expressamente que o regime de pagamento a que está submetida a Fazenda Pública para quitar débitos judiciais, nos termos do artigo 100 da Constituição da República, impõe aguardar o trânsito em julgado da medida impugnativa para a realização de qualquer pagamento. Esse comando também é aplicável às requisições de pequeno valor (RPV)” (fl. 3, e-doc. 8).



    Argumenta que “a necessidade do trânsito em julgado foi inserida pela Emenda Constitucional n. 30/2000, porque o risco de dano na expedição de valores controversos é manifesto, na medida em que o pagamento açodado de valores certamente ocasionará dificuldades em reavê-los, diante das alegações de recebimento de boa-fé e dissipação patrimonial. Ademais, impossibilitaria toda a programação orçamentária dos entes públicos que precisam inserir os valores para pagar no projeto de lei orçamentária do exercício seguinte” (fl. 4, e-doc. 8).



    Pede “seja recebido e admitido o presente Recurso Extraordinário, processado e devidamente julgado, dando-se-lhe provimento, a fim de que, reconhecendo-se que o Acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais, seja ele reformado, concedendo a segurança pleiteada” (fl. 7, e-doc. 8).



    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou agravo de instrumento “COM PEDIDO DE FEITO SUSPENSIVO contra a decisão interlocutória concessiva da tutela provisória de urgência e requer o recebimento com efeito suspensivo e inteiro provimento ao recurso” (fl. 1, e-doc. 2). 



    O voto condutor do acórdão recorrido foi proferido nestes termos:



    “Com relação à expedição de requisição de pequeno valor – RPV, defendeu a União que não caberia a expedição, nem mesmo o sequestro de verbas, pois não teria havido descumprimento de qualquer decisão de sua parte.



    Depreende-se dos autos que houve deferimento da tutela provisória de urgência em 07/12/2021, sendo intimada a Agravante na mesma data.



    Contudo, a decisão do evento 50 – originário, que determinou a primeira expedição de RPV para a aquisição do remédio pleiteado pelo Agravo, SYDNEY SILVA MONTEIRO, datada de 18/04/2022, esclareceu que ‘Transcorreram mais de quatro meses desde a concessão da tutela provisória de urgência (evento 23) sem que nenhuma providência tenha sido adotada para a aquisição do medicamento a ser fornecido, conforme consta da manifestação da União contida no evento 48’.



    Neste ponto, vale destacar que a tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 e 311 do Novo Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)



    Dessa forma, infere-se do referido dispositivo legal que, para a concessão da tutela de urgência, deve ser, necessariamente, observada pelo juiz a presença dos pressupostos referentes à prova inequívoca que convença o magistrado da verossimilhança das alegações, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 



    Assim, restou comprovado o desrespeito à decisão judicial para que fosse prestado o devido tratamento de saúde ao Agravado, devendo ser observado o entendimento externado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), que decidiu pela possibilidade do Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. (...)



    Uma vez cabível o sequestro de verbas, cabível também a requisição de expedição de RPV com o especial objetivo de aquisição do medicamento, para a devida efetivação da tutela deferida, diante do descumprimento da decisão do juízo de piso” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    Na decisão agravada se reiterou a medida deferida em tutela provisória de urgência, pela ausência de providências para aquisição do medicamento pleiteado.



     A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.344.234-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incabível quando manejado contra acórdão no qual se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência do enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.170-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento, com ressalvas, de tutela provisória de urgência. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.236.753-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    Esse óbice processual é motivo suficiente para a negativa de provimento do presente recurso.



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente. 



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias originárias, no sentido de que, “uma vez cabível o sequestro de verbas, cabível também a requisição de expedição de RPV com o especial objetivo de aquisição do medicamento, para a devida efetivação da tutela deferida, diante do descumprimento da decisão do juízo de piso” (fl. 3, e-doc. 6), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE ASSISTENCIAL E O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC. EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.281.222-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.221.399-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Sucessão. Responsabilidade do Estado. Legislação infraconstitucional. Precatório. Preterição demonstrada na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Sequestro. Autorização. Precedentes. 1. A Corte de origem concluiu, com fundamento na CLT, na Lei Estadual nº 8.631/03 e nos fatos e nas provas dos autos, que houve preterição no pagamento dos precatórios de titularidade dos agravados e que cabia ao Estado da Bahia, ora agravante, a obrigação de pagar os créditos constantes dos referidos precatórios, uma vez que sucedeu à fundação devedora e assumiu seus passivos no estado em que se encontravam. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios no caso de preterição na ordem de pagamento. 4. Agravo regimental não provido” (AI n. 690.640-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora